Tribunal: STF
Processo: AI 246090
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que na instância de origem, indeferiu
o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
focalizados no acórdão extraordinariamente recorrido, o que
inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e
356).
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação e/ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.